Tribunal: TJSP
Processo: 2225783-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que indeferiu a inclusão na lide do acionista liquidante. Acerto. Decisão contrária que implicaria verdadeira desconsideração da personalidade jurídica, que, inclusive, já fora vedada pelo C. STJ. Ausência, ademais, de prova de liquidação irregular da sociedade. Responsabilidade pessoal do coagravado que não se justifica. Agravo desprovido.